Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO VEÍCULO. DEPÓSITO EM JUIZO DO VALOR INCONTROVERSO OU INTEGRAL. FINALIDADE DE AFASTAR A MORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável o depósito em juízo de quantia apontada como devida com base em prova unilateral apresentada pelo contratante com a finalidade de evitar a mora e suas consequências legais, especialmente porque não discriminadas as cobranças reputadas indevidas, sendo certo ainda que o depósito em juízo do valor incontroverso viola o disposto no art. 330, § 3o, do CPC/15.
2. Negou-se provimento ao agravo.